Tribunal: STF
Processo: AI 705218
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL. PRELIMINAR.
   REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA. REEXAME
   DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Nos
   termos do art. 327, e § 1º, do RISTF, com a redação dada pela
   Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem
   preliminar formal e fundamentada de repercussão geral serão
   recusados. A obrigação incide, inclusive, quando eventualmente
   aplicável o art. 543-A, § 3º, do Código de Processo Civil.
   Precedentes.
II - No julgamento do AI 664.567-QO/RS, Rel. Min.
   Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar "em uma
   imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em
   matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de
   locomoção", pois "para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de
   locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia
   constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)".
III -
   No referido julgamento, esta Corte resolveu Questão de Ordem no
   sentido de estabelecer como marco temporal para a exigibilidade
   da repercussão geral o dia 3 de maio de 2007, data da publicação
   da Emenda 21 do Regimento Interno do STF.
IV - Necessidade de
   reexame dos fatos e das provas que envolvem a matéria para se
   chegar a entendimento diverso do acórdão recorrido. Incidência da
   Súmula 279 do STF.
V - Inexistência de novos argumentos capazes
   de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve
   ser mantida.
VI - Agravo regimental improvido.